Tribunal: TJDFT
Processo: 0746694-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0746694-14.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: ANDREI RICARDO MONTEIRO LEITE IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA, com pedido de liminar, impetrado por Andrei Ricardo Monteiro Leite, contra ato coator atribuído ao Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE e Distrito Federal, consubstanciado na disponibilização de prazo exíguo para a apresentação da documentação comprobatória de vida pregressa e da prova de títulos, para o cargo de Auditor de Controle Interno do Distrito Federal, na especialidade Finanças e Controle, regido pelo Edital no 1 – SEPLAD/DF de 22/12/2022. Distribuídos os autos para o Juízo da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, o magistrado reconheceu a sua incompetência para processar e julgar o mandado de segurança e determinou a remessa dos autos ao Conselho Especial deste Tribunal de Justiça (ID 52977941). Certidão de ID 52980073 certificando que o feito está sujeito à competência da Câmara Cível e que foi distribuído equivocadamente ao Conselho Especial. Embora determinado o envio à redistribuição, os autos foram a mim distribuídos. É o relatório. Consoante se extrai da petição inicial do presente mandado de segurança, a impetrante indica como autoridades impetradas o Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE e o Distrito Federal. Além disso, observa-se que a petição inicial é endereçada à Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. Dessa forma, não obstante a remessa do feito pelo MM. Juiz de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília ao Conselho Especial deste Tribunal de Justiça (ID 52977941), não há a indicação na petição inicial de autoridade coatora submetida à competência do aludido órgão colegiado. Com efeito, nos termos do artigo 13, inciso I, alínea “c”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o Conselho Especial não detém competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Secretário de Governo do Distrito Federal. Confira-se: “Art. 13. Compete ao Conselho Especial: I - processar e julgar originariamente: [...] c) o mandado de segurança e o habeas data contra atos do Presidente do Tribunal, de quaisquer de seus órgãos e membros, observados os arts. 21, II, e 23, IV, do Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios; do Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e dos membros da Mesa; do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de quaisquer de seus membros; do Governador do Distrito Federal e dos Governadores dos Territórios;” De fato, a competência para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios pertence às Câmaras Cíveis, ex vi do artigo 21, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal: “Art. 21. Compete às Câmaras Cíveis processar e julgar: [...] II - o mandado de segurança contra ato de relator de recurso distribuído às Turmas Cíveis, de Juízes do Distrito Federal, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios;” Diante do exposto, declino da competência para processar e julgar o presente mandado de segurança para um dos Desembargadores integrantes das Câmaras Cíveis deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, encaminhando-lhe os autos, com fundamento no artigo 21, II, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador